Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741983-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS OTAVIO GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (ID 249546782) ajuizado em desfavor de LUIS OTAVIO MANES PEREIRA, indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões (ID 76783882), o agravante sustenta que: 1) o escopo da demanda é a satisfação do título executivo judicial; 2) cabe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens; 3) o dever de cooperação é imposto a todos os sujeitos do processo; 4) a intimação do executado para indicar bens tem fundamento no princípio da cooperação e na boa-fé processual; 5) após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito em obter a satisfação de seu crédito; 6) o executado possui plena ciência do cumprimento de sentença e está representado por advogado; 7) o processo persiste desde 2017; 8) o indeferimento das medidas levará ao arquivamento provisório, o que aumenta o risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 774 do CPC. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 76795165). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator